Tribunal: TJDFT
Processo: 0052509-91.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0052509-91.2014.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, RICARDO DE BARROS VIEIRA EMBARGADO: ELOIR COGLIATTI, RICARDO DE BARROS VIEIRA, FLAVIO JOSE COURI, MARISA NUNES AMARAL CORDOBA, ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuidam-se de embargos de declaração (ID’s 51953657 e 51953013), opostos pelos Apelantes, RICARDO DE BARROS VIEIRA e ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO, em face do Acórdão n. 1.757.076 (ID 51501607) em que, à unanimidade, esta c. 3a Turma Cível conheceu e negou provimento às suas apelações. Também, por unanimidade, este Colegiado conheceu e negou provimento aos aclaratórios, conforme o Acórdão n. 1.827.917 (ID 56909797). Interpostos recursos especiais e extraordinário pelos Embargantes/Apelantes, o Excelentíssimo Presidente deste e. Tribunal inadmitiu-os (ID’s 60037183 e 60037175). Interpostos agravos internos pelos Embargantes/Apelantes, por unanimidade, o Conselho da Magistratura negou provimento ao agravo que impugnava a decisão monocrática relativa à inadmissão do recurso extraordinário, nos termos do Acórdão n. 1.911.198, o qual transitou em julgado no dia 26/09/2024 (ID’s 63485194 e 64507591). O Excelentíssimo Presidente deste e. Tribunal determinou a remessa dos agravos em recursos especiais ao Superior Tribunal de Justiça (ID 64595653). No STJ, o MPF oficiou pelo conhecimento dos agravos, para que fossem conhecidos parcialmente os recursos especiais e, na parte conhecida, desprovidos, sob o argumento de que, em suma, “as matérias em questão foram devidamente analisadas pelo Tribunal de origem na decisão dos embargos de declaração, de forma clara, objetiva e suficiente, embora a conclusão tenha sido contrária à pretensão do recorrente” (ID 75598918). O eminente relator, Ministro Francisco Falcão, monocraticamente, conheceu e deu provimento aos recursos especiais, determinando o rejulgamento dos embargos de declaração, “com o expresso enfrentamento das matérias articuladas nos aclaratórios e efetiva análise das omissões acima destacadas”, notadamente, quanto as seguintes questões (ID 75598918): VÍCIOS APONTADOS PELO EMBARGANTE ANTÔNIO: “a) “Omissão relativa aos argumentos e elementos de prova do desconhecimento do recorrente quanto à alegada ausência de valor dos créditos”; b) “Omissão quanto às alegações e elementos de prova da boa-fé do recorrente”; c) “Omissão quanto às circunstâncias atenuantes e antecedentes para fins da fixação das sanções (art. 17-C, IV, “E” e “G” da LIA)”; d) “Omissão quanto às provas (documentais e orais) de que a caixa atestou a validade dos créditos e sua condição de aptos à novação”; e) “Omissão quanto ao exame do relatório final do processo de apuração de responsabilidade disciplinar e civil interno da caixa” e f) “Omissão quanto aos ganhos do BRB na aquisição dos créditos objeto da causa e sua influência na condenação (LIA, art. 10, caput)” (fls. 6516- 6541)” VÍCIOS APONTADOS PELO EMBARGANTE RICARDO: a) ausência de análise das provas testemunhais sobre a regularidade da operação, em especial no que se refere a auditoria independente contratada para examinar o processo de aquisição; b) eventual responsabilidade exclusiva da CEF pelo insucesso da operação; c) ausência de exame sobre a fase de pré novação do crédito dos créditos do FCVS e “quanto ao fato de que a CEF, por essa via, declara a existência do direito creditício em relação ao papel chancelado - conferindo ao mercado a certeza acerca da existência de saldo para pagamento daquele crédito”; d) quanto ao conceito de provisionamento dos créditos cedidos, eis que “a constituição de provisão não caracteriza, por si só, diminuição do conjunto de bens do Banco”; e) ausência de elementos que comprovem o dolo da conduta.” O MPF não recorreu da decisão monocrática, sob o argumento de “que o agravado é o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios”, o qual requereu a intimação (ID 75598918). Apesar de intimado, o MPDFT não recorreu; sobrevindo o trânsito em julgado desta decisão monocrática em 26/08/2025 (ID 75598918). Ante o exposto, nos termos do art. 933, caput, do CPC, para manifestarem-se sobre o rejulgamento dos embargos de declaração, conforme determinação do STJ, intimem-se: i) os Embargantes e o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., enquanto terceiro prejudicado, no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis; e ii) o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, enquanto Embargado, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerada a regra da dobra do prazo recursal, de acordo com o art. 180, caput, do CPC. Em seguida às manifestações acima, intime-se o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, na função de custos legis, para, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, manifestar-se sobre a determinação de rejulgamento em análise, consoante o art. 178, I, do CPC. Com a manifestação do Custos Legis ou decurso do prazo correlato, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2025 15:53:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador